Tribunal: TJSP
Processo: 2012844-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo do agravante contra decisão que lhe indeferiu o pedido de gratuidade processual. Pleito de reforma. Não cabimento. Agravante advogado aposentado ainda ativo, cujo patrimônio é incompatível com a benesse. Provável ocultação patrimonial. Recurso não provido.